Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-15.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002684-15.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - CPF: 384.850.601-72 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - CPF: 384.850.601-72 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO. CONCAUSA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível e recurso adesivo contra sentença que julgou procedente pedido previdenciário e determinou a implantação de auxílio-acidente, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação de benefício por incapacidade mais recente. A autarquia previdenciária sustenta ausência de acidente de qualquer natureza. A parte segurada requer a alteração da data de início do benefício para o dia posterior à cessação do auxílio-doença vinculado à mesma lesão.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a doença degenerativa agravada pelo exercício da atividade laboral pode ser equiparada a acidente de trabalho, para fins de concessão de auxílio-acidente; e (
ii
) saber qual deve ser o termo inicial do benefício.

III. Razões de decidir:

3. A legislação previdenciária admite a equiparação ao acidente de trabalho quando a atividade laboral, embora não seja a causa única da incapacidade, contribui de modo direto e relevante para a redução da capacidade de trabalho.

4. A prova pericial reconheceu que a doença possui natureza degenerativa, mas indicou que o uso constante da mão no trabalho atuou como fator agravante da dor e da limitação funcional, caracterizando concausa suficiente para manter a concessão do auxílio-acidente.

5. O termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença relacionado à mesma patologia e à mesma sequela funcional, não sendo possível adotar benefício posterior sem prova segura de identidade entre as causas incapacitantes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso da autarquia previdenciária não provido. Recurso adesivo provido para fixar a data de início do auxílio-acidente em 01.12.2010, observada a prescrição quinquenal e a compensação de valores eventualmente pagos a título de benefícios inacumuláveis.

Tese de

julgamento
: “1. A doença degenerativa agravada de forma relevante pela atividade laboral pode ser equiparada a acidente de trabalho, nos termos do artigo 21, I, da Lei n. 8.213/91. 2. O termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença relacionado à mesma incapacidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, arts. 21, I, e 86, § 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 965.138/SP, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15.10.2019, publicado no DJe em 08.11.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e de recurso adesivo interposto por
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1002684-15.2025.8.11.0003, julgou procedente o pleito, determinando à autarquia a implantação do benefício de auxílio-acidente.

Condenou, ainda, o ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Como razões recursais, o apelante INSS (Id. 327495914) sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão do auxílio-acidente, diante da ausência de acidente de qualquer natureza, não havendo falar sequer em equiparação.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o julgamento de improcedência do feito.

O apelado apresentou contrarrazões no Id. 327495921, pelo não provimento do recurso da autarquia.

Por sua vez, o apelante FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA (Id. 327495922) defende, em síntese, que a data de início do benefício deve ser o dia imediatamente subsequente à cessação do benefício anterior, qual seja 01.12.2010.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a alteração da data inicial do benefício.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 346678892, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e de recurso adesivo interposto por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1002684-15.2025.8.11.0003, julgou procedente o pleito, determinando à autarquia a implantação do benefício de auxílio-acidente.

Na hipótese, o d. Juízo
a quo
concedeu a FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, atualmente com 58 (cinquenta e oito) anos e portador da doença de Kienböck, o benefício de
auxílio-acidente
, reconhecendo o agravamento das lesões em razão da atividade laborativa exercida, na modalidade de concausa. A concessão foi fixada a partir de 12.12.2024, dia subsequente à data da cessação do benefício anteriormente percebido, conforme os documentos acostados à inicial.

Por imperativo de ordem lógica e metodológica, examina-se, em primeiro plano, o recurso principal interposto pela autarquia previdenciária, na medida em que o seu deslinde poderá repercutir diretamente na utilidade e no próprio interesse recursal atinente ao recurso adesivo. Com efeito, somente na hipótese de manutenção do capítulo sentencial que reconheceu o direito do segurado à percepção do auxílio-acidente é que se justificará o exame do recurso adesivo, cujo objeto, de alcance mais restrito, pressupõe a subsistência da condenação principal.

1. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A autarquia previdenciária sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente, ao argumento de ausência de acidente de qualquer natureza, afirmando inexistir nexo causal apto a justificar o enquadramento jurídico acolhido na sentença.

Observa-se, contudo, que o apelo não veicula impugnação específica quanto aos demais requisitos necessários à concessão do benefício, limitando-se a controverter o fundamento central relativo ao nexo causal e ao enquadramento da moléstia como situação equiparada a acidente de trabalho.

Assim, o cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se, à luz da prova pericial produzida nos autos, restou configurado o nexo jurídico necessário à concessão do auxílio-acidente, notadamente sob a perspectiva da equiparação a acidente de trabalho em razão da concausa.

Pois bem.

A respeito da matéria, dispõe o artigo 21 da Lei n. 8.213/1991:

“
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

[...]

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:
[...]”.
[sem destaque no original].

A compreensão do dispositivo legal evidencia que a legislação previdenciária não exige que o trabalho seja a causa exclusiva da incapacidade ou da redução funcional, bastando que tenha concorrido de modo direto e relevante para o agravamento do quadro incapacitante. Em outras palavras, a concausa, quando demonstrada por prova idônea, é juridicamente suficiente para autorizar o reconhecimento da natureza acidentária e, por consequência, a concessão do auxílio-acidente, desde que presentes os demais requisitos legais.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2.
Por sua vez, o art. 21, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do Segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
. [...]
4. Assim, reconhecida a diminuição da capacidade laboral do obreiro e a concausa entre a moléstia e a atividade laboral, o Segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, preenchendo os requisitos legais
. [...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 965.138/SP, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15.10.2019, publicado no DJe em 08.11.2019).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, a prova técnica produzida nos autos, embora afaste etiologia traumática direta, não exclui a contribuição da atividade laborativa para o agravamento do quadro funcional apresentado pelo segurado.

Com efeito, no laudo pericial de Id. 327495886, o
expert
consignou que a Doença de Kienböck “
não tem etiologia traumática
” e possui natureza degenerativa. Todavia, ao responder ao quesito n. 4 formulado pela parte autora, afirmou expressamente que, “
como as alterações são degenerativas, o uso constante da mão foi um fator agravante para a dor, mas não para o aparecimento da moléstia”.
Registrou, ainda, que a redução da capacidade, em relação à patologia óssea, era parcial, conforme resposta ao quesito n. 7 da parte autora, apontando como provável marco temporal dessa redução a data de 10.9.2010, nos termos das respostas aos quesitos n. 11 e 11.1.

Na complementação do laudo pericial, de Id. 327495905, a conclusão técnica foi ainda mais elucidativa, pois o perito afirmou que a doença possui etiologia multifatorial, envolvendo fatores anatômicos, traumáticos e sistêmicos, acrescentando que “
o tipo de trabalho, a constituição anatômica e outras que não foram identificadas são fatores agravantes
”. Ao final, concluiu que, “
de qualquer maneira, a doença causa incapacidade parcial e permanente por tempo indeterminado
”.

Desse modo, embora a moléstia não tenha sido apontada como decorrente exclusivamente do trabalho, a perícia judicial reconheceu, de forma clara e suficiente, a contribuição da atividade habitual para o agravamento do quadro funcional, precisamente a hipótese de concausa acolhida na sentença.

Nesse contexto, a insurgência do INSS, centrada na inexistência de acidente em sentido estritamente traumático, não se mostra apta a infirmar o fundamento efetivamente adotado no
decisum
recorrido. A controvérsia não se resolve pela simples constatação de que a doença possui natureza degenerativa, mas pela verificação, tecnicamente demonstrada, de que o labor atuou como fator contributivo para o agravamento da limitação funcional, circunstância suficiente, no caso concreto, para sustentar a equiparação ao acidente de trabalho.

Cumpre ressaltar, ademais, que, por força do princípio da devolutividade recursal, não cabe ampliar o objeto do apelo para reabrir, de ofício, discussão acerca dos demais requisitos necessários à concessão do benefício, uma vez que a insurgência da autarquia previdenciária foi dirigida especificamente ao nexo causal e à equiparação acidentária. Mantido esse fundamento, e inexistindo impugnação específica quanto aos demais pressupostos do auxílio-acidente, não há razão para o seu reexame nesta instância.

Por conseguinte, demonstrado que a atividade laborativa atuou como concausa para o agravamento da moléstia e da redução funcional do segurado, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito ao benefício de auxílio-acidente.

2. RECURSO DE APELAÇÃO DE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA.

Passa-se, então, ao exame do recurso interposto por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, cujo objeto se restringe à definição da data de início do benefício (DIB) de auxílio-acidente.

Sustenta o apelante que a DIB deve ser fixada em 01.12.2010, dia imediatamente subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido, por entender que referido benefício por incapacidade é o único comprovadamente relacionado à mesma lesão e à mesma sequela funcional discutidas na presente demanda.

A controvérsia recursal, portanto, limita-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente.

Pois bem.

Nos termos do artigo 86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991:

“
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
”.

Na hipótese, o d. Juízo
a quo
aplicou a diretriz legal, ao reconhecer que o termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença correlato.

Ocorre, entretanto, que a definição do benefício antecedente tomado como referência merece reexame, pois a data de 12.12.2024, fixada na origem, corresponde ao dia posterior à cessação de benefício mais recente, sem que haja demonstração segura de sua vinculação à mesma patologia do punho e à mesma sequela funcional reconhecidas nestes autos.

Com efeito, as informações previdenciárias do segurado indicam a percepção de outros benefícios por incapacidade, notadamente: (
i
) auxílio-doença n. 648.244.135-5, no período de
06.3.2024 a 30.5.2024
; (
ii
) auxílio-doença n. 650.176.065-1, de
13.6.2024 a 31.8.2024
; (
iii
) auxílio-doença n. 717.821.157-2, de
28.11.2024 a 11.12.2024
; e (
iv
) auxílio-doença n. 718.279.556-7, de
18.12.2024 a 09.12.2025
.

Todavia, o benefício por incapacidade efetivamente demonstrado nos autos como vinculado à patologia do punho e à redução funcional reconhecida na perícia é o auxílio-doença n. 542.978.559-4, percebido entre
06.10.2010 e 30.11.2010
.

A prova técnica judicial reforça essa conclusão, pois o perito consignou que a redução da capacidade laboral, considerada em relação à patologia óssea, provavelmente já estava presente em 10.9.2010, além de afirmar que tal redução era parcial e permanente por tempo indeterminado.

A propósito, o laudo médico administrativo, elaborado no ano de 2010, registrou expressamente, no exame clínico, a presença de “
esclerose e áreas de erosão óssea no semilunar (Doença de Kienböck)
”, circunstância que reforça a continuidade do estado incapacitante desde a data do indevido cancelamento do benefício.

Por outro lado, embora o extrato previdenciário indique a percepção de benefícios por incapacidade em períodos posteriores, não há nos autos documentação apta a demonstrar que tais prestações tenham decorrido da mesma lesão, do mesmo quadro clínico ou da mesma sequela redutora que fundamenta o auxílio-acidente ora reconhecido. Tampouco há prova segura quanto ao fato gerador, ao CID específico ou à identidade etiológica entre esses benefícios posteriores e a moléstia examinada nesta ação.

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente seguro manter a DIB no dia seguinte à cessação de benefício posterior apenas indicado nas informações previdenciárias, sem demonstração de que tenha sido concedido em razão da mesma causa incapacitante parcial e definitiva reconhecida nestes autos. Ao revés, deve prevalecer como marco inicial o dia imediatamente subsequente à cessação do auxílio-doença comprovadamente relacionado ao quadro fático que constitui o objeto da demanda, qual seja,
01.12.2010
.

Ressalte-se, contudo, que a alteração da DIB não afasta a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, tal como já reconhecido na origem.

Além disso, eventuais valores recebidos em períodos de percepção de benefícios inacumuláveis deverão ser compensados, desde que devidamente demonstrados pela autarquia previdenciária na fase de cumprimento de sentença, evitando-se pagamento em duplicidade ou cumulação vedada pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, a sentença merece reforma parcial apenas para fixar a data de início do auxílio-acidente em 01.12.2010, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas e ressalvada a compensação de valores eventualmente pagos a título de benefícios inacumuláveis.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia previdenciária e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, exclusivamente para fixar a data de início do benefício de auxílio-acidente em 01.12.2010, mantida, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas e à compensação de valores eventualmente pagos em períodos de percepção de benefícios inacumuláveis, desde que devidamente demonstrados pela autarquia previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Majoro os honorários recursais em desfavor da autarquia previdenciária, em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026